Tribunal: TJES
Processo: 5001710-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça a magistrada de primeira instância não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, evidenciando a ocorrência de
error in procedendo,
que conduz
à anulação parcial da decisão recorrida.

2. A questão relativa à posse da estrada objeto da ação afigura-se
complexa,
na medida em que,
enquanto
o Município de Fundão alega tratar-se
de es
trada pública, sendo importante via de acesso, os recorrentes sustentam serem seus proprietários,
bem como a
existência de
outras estradas passíveis de utilização para escoamento da produção agrícola.
Além disso, encontra-se em tramitação Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual questionando igualmente a utilização da citada área
pelos ora recorrentes.

3.
A
pesar de resta
r
evidenciado que os agravantes, de fato, realizaram melhorias na estrada, os elementos de prova colacionados até o presente momento não se afiguram suficientes para comprovar a tese de que se trataria de área particular e não de bem público.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgamento, à unanimidade, conhecer d
o recurso
e
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001710-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEDILSON FRAGA LIRIO e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gedilson Fraga Lirio e José Wilson Fraga Lirio em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Fundão nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do Município de Fundão, que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como o pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, sustentam os agravantes que (a) houve violação ao disposto no art. 99, §2º, do CPC; (b) carece de fundamentação a decisão atacada; (c) o 1º agravante possui uma família composta de 5 (cinco) filhos, esposa e 4 (quatro) netos, sendo o principal provedor do sustento, estando endividado; (d) o 2º agravante é aposentado por invalidez, por apresentar deficiência visual grave, além de fazer utilização de prótese ocular, não possuindo renda elevada, tendo altos gastos com medicamentos; (e) formularam pedido de tutela de urgência, a fim de buscar o retorno ao
status quo ante,
para que o município agravado recolocasse os trilhos que foram retirados da estrada particular dos agravantes, bem como para que fossem obstados eventuais atos futuros de intervenção na posse e na propriedade dos recorrentes; (f) estão convivendo com o medo de verem a sua posse turbada com novas investidas no Poder Público, visto que há uma Ação Civil Pública de nº 0001495-39.2019.8.08.0059 tramitando na Vara Única da Comarca de Fundão/ES, na qual há pedido liminar para que o Município de Fundão realize novas investidas na estrada em questão, a fim de remover obstáculos presentes na via, não havendo especificação do que o Ministério Público entende como obstáculos. Por fim, pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (ID 639201)

Manifestação dos agravantes colacionando arquivos de imagem para fins de demonstração da evolução da estrada e da propriedade durante os anos de 2003 a 2009. (ID 651643)

Contrarrazões não apresentadas. (ID 770145)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste em parte aos recorrentes.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça verifico que a magistrada de primeira instância não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo:

“
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”
(destaquei)

Analisando a cópia integral da ação originária é possível constatar que a julgadora analisou o referido pedido baseada nos documentos que instruíram a inicial e naqueles que foram espontaneamente apresentados pelos recorrentes, culminando com o pronto indeferimento do benefício, sem, contudo, oportunizar a efetiva comprovação de que atendem aos pressupostos legais para fazerem jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme prevê a legislação processual civil.

Dessa forma, verifico a ocorrência de
error in procedendo
cometido pela magistrada singular ao deixar de observar a legislação de regência, que conduz à anulação parcial da decisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- O art. 99, §2º do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos . Nesse contexto, observa-se que o Magistrado a quo indeferiu o benefício da gratuidade pelo fato de que o esposo da Recorrente seria um grande cafeicultor, de modo que teria condições de arcar com as custas e despesas processuais, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, sob pena de indeferimento do benefício, tol
h
indo da parte a possibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão da benesse. II- Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. III- No tocante ao pleito de deferimento do referido benefício neste expediente recursal, tem-se que o mesmo não pode ser acolhido, sendo certo que os documentos apresentados pela Recorrente às fls. 183/191, no intuito de demonstrar a sua precariedade econômica, não podem ser apreciados nesta esfera revisora, sob pena de supressão de instância, devendo ser oportunizada a sua análise prévia pelo do Juízo de origem. IV- Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003006, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Contudo, quanto ao indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial, a decisão deve ser mantida.

Como bem observou a MM. Juíza, “
Salutar destacar que nestes autos pede-se, liminarmente, a manutenção de posse, quanto à estrada referente ao imóvel descrito na Exordial, ao argumento que se trataria de obra particular. Entrementes, contemporaneamente à presente Ação, o MPES pugna pela concessão de liminar, no bojo de Ação Civil Pública, para remoção de obstáculos e intervenções promovidas pelos ora Autores na estrada rural, situada em Duas Bocas, local dos fatos, bem como pugna o Parquet pelo deferimento da imposição de obrigação de não fazer aos ora Autores, para que se abstenham de promover qualquer alteração, modificação,
considerando que se trataria de obstrução de via pública por particulares.
”.

Trata-se, portanto, de questão complexa,
na medida em que,
enquanto
o Município de Fundão alega tratar-se
a área objeto da demanda
de estrada pública, sendo importante via de acesso, os recorrentes sustentam serem seus proprietários,
bem como a
existência de
outras estradas passíveis de utilização para escoamento da produção agrícola.

Além disso, no dia 13.07.2020 fora proferida decisão nos autos da citada ação civil pública deferindo a tutela de urgência,
nos seguintes termos: “
defiro a liminar pleiteada, DETERMINANDO ao MUNICÍPIO DE FUNDÃO a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas destinadas à retirada de obstáculos da via, bem como à remoção de demais intervenções indevidas realizadas pelos particulares. DETERMINO aos primeiros requeridos GEDILSON FRAGA LÍRIO e JOSÉ WILSON FRAGA LÍRIO a obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de promover qualquer alteração de traçado, estreitamento da pista, acentuação de curva ou qualquer outra modificação da via pública (estrada rural), situada em Duas Bocas que passa por sua propriedade, sem prévia anuência do poder público municipal, sob pena de responsabilidade pessoal.”.

Eventuais abusos ou limites da intervenção do Poder Público devem ser discutidos no bojo da citada demanda,
não podendo os agravantes pretender discutir
nos autos
da ação possessória por eles ajuizada a regularidade dos atos praticados pelo Município de Fundão em atendimento à referida determinação judicial.

V
erific
a-se
que a posse da área em comento não logrou ser comprovada de plano pelos recorrentes, especialmente porque, como mencionado pela magistrada na decisão liminar proferida na citada ação civil pública,
tal
demanda fora lastreada por relatórios do Município e oitivas do Secretário Municipal.
Assim, a
pesar de resta
r
evidenciado que os agravantes, de fato, realizaram melhorias na estrada, os elementos de prova colacionados até o presente momento não se afiguram suficientes para comprovar a tese de que se trataria de área particular e não de bem público.

Por tais razões,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, para anular em parte a decisão recorrida, tão somente no excerto relativo a
o
pedido de gratuidade
de justiça
, a fim de que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º do CPC/15 antes de sua apreciação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça a magistrada de primeira instância não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, evidenciando a ocorrência de
error in procedendo,
que conduz
à anulação parcial da decisão recorrida.

2. A questão relativa à posse da estrada objeto da ação afigura-se
complexa,
na medida em que,
enquanto
o Município de Fundão alega tratar-se
de es
trada pública, sendo importante via de acesso, os recorrentes sustentam serem seus proprietários,
bem como a
existência de
outras estradas passíveis de utilização para escoamento da produção agrícola.
Além disso, encontra-se em tramitação Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual questionando igualmente a utilização da citada área
pelos ora recorrentes.

3.
A
pesar de resta
r
evidenciado que os agravantes, de fato, realizaram melhorias na estrada, os elementos de prova colacionados até o presente momento não se afiguram suficientes para comprovar a tese de que se trataria de área particular e não de bem público.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgamento, à unanimidade, conhecer d
o recurso
e
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 10 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.